Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0720495-57.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente para manifestar-se, em 5 dias, sobre a impugnação do Distrito Federal. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora